Tribunal: STF
Processo: ARE 1486411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DO CDC. ELETROPLESSÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FAVOR DOS GENITORES DAS VÍTIMAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 330 DO TJRJ. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO PRESTADO POR PESSOA QUE ESTEVE PRESENTE NO LOCAL DOS FATOS. CISÃO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APLICAÇÃO DO ART. 14, §3º DO CDC. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em declaração da genitora dos menores no Inquérito Policial n. 072-00275/2020, prestada após ingressar com a presente ação, esta afirmou que “traficantes do local, apesar de não ter contado com eles, não impediram a entrada do CBMERJ e da ENEL no intuito de executar os seus serviços e que não houve troca de tiros”, bem como que um vizinho, chamado Jeferson, presenciou o acidente, o qual afirmou que “como é da comunidade não se arriscaria” em ir à delegacia para esclarecer os fatos, e inclusive não tem mais notícia da localização do mesmo. 



    Além disso, como consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, passados mais de dois anos, a perícia já não teria como esclarecer se os cabos no dia dos fatos foram rompidos por cerol de pipa ou se estavam soltos, e de acordo com a própria parte Autora, não há outra testemunha do fato, mostrando-se insuficiente a oitiva da parte para corroborar o direito alegado na exordial. 



    Por sua vez, compulsando os autos, mormente a certidão de óbito (ids. 23 e 24), matéria sobre o acidente (id. 34) e sobretudo das declarações prestadas por bombeiros que compareceram ao local do fato (id. 234), infere-se que o acidente se deu por culpa exclusiva das vítimas ao tentarem desprender uma pipa que se encontrava presa à rede elétrica. 



    [...] 



    Há de se salientar que os depoimentos supracitados se revestem de considerável relevância e credibilidade, eis que os depoentes estiveram presentes no local do ocorrido. 



    [...] 



    Destarte, considerando a prova acostada aos autos, sobretudo os depoimentos prestados no sentido de romper do nexo causal em virtude da culpa exclusivo da vítima (art. 14, §3º do CDC), impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente